Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PEDIDO DE PENHORA DO PRÓPRIO BEM. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA. MEDIDA INDISPENSÁVEL. DEVEDOR POSSUI APENAS DIREITOS AQUISITIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador do débito condominial por estar alienado fiduciariamente, determinando apenas a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia central consiste em examinar a possibilidade de se promover a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para a satisfação de débito condominial em fase de cumprimento de sentença, sem que o credor fiduciário tenha integrado a relação processual.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para quitação de despesas condominiais, por se tratar de obrigação propter rem.
4. No entanto, para que a medida seja válida, é imprescindível a citação do credor fiduciário, que detém a propriedade resolúvel do bem, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
5. Na hipótese, não tendo sido promovida a citação do credor fiduciário na ação de cobrança, inviável a constrição do bem imóvel gerador do débito condominial na fase de cumprimento de sentença.
6. Na ausência de citação do proprietário fiduciário, a penhora deve recair exclusivamente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, pois somente é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de dívida condominial, desde que o credor fiduciário seja regularmente citado para integrar a lide, observando-se o devido processo legal.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.